Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA- GAJ.

1 – Servidor ocupante de cargo em comissão. Possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no art.28, §1o, da lei 5.190/2013, que determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, esteja em exercício na Defensoria Pública do DF.

2 – Incidente que objetiva definir “se o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, tem direito à percepção da GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária- prevista na Lei Distrital 5.190/2013.”

3 – Incidente suscitado a unanimidade.